Tribunal: TJES
Processo: 0000809-24.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Alienação ou Oneração Fraudulenta de Coisa Própria
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000809-24.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR LOPES BINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), com incidência da continuidade delitiva (art. 71 do CP), à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 80 dias-multa, em regime aberto. A defesa pleiteia, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento da reparação de danos por hipossuficiência, o decote da causa de aumento da continuidade delitiva e a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prescrição da pretensão punitiva estatal a justificar a extinção da punibilidade do réu; e (ii) analisar os pedidos subsidiários apresentados pela defesa no mérito recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva, após a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada concretamente, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

4. De acordo com o art. 109, inciso V, do Código Penal, a pena de 1 ano e 9 meses de reclusão prescreve em 4 anos, sendo desconsiderado o aumento decorrente da continuidade delitiva, conforme a Súmula 497 do STF.

5. Verificado que entre o recebimento da denúncia (06.05.2019) e a publicação da sentença condenatória (20.06.2023) transcorreu lapso superior ao prazo prescricional de 4 anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

6. Reconhecida a extinção da punibilidade, resta prejudicada a análise dos demais pedidos recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido para declarar extinta, de ofício, a punibilidade de JULIO CESAR LOPES BINO pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva, após a sentença condenatória, deve ser analisada com base na pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do CP.

2. O aumento de pena decorrente da continuidade delitiva não é considerado para fins de cálculo do prazo prescricional, conforme a Súmula 497 do STF.

3. Transcorrido o prazo legal entre marcos interruptivos da prescrição, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa e a consequente extinção da punibilidade estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 171, caput; 71.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 497.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000809-24.2019.8.08.0002

APELANTE: JULIO CESAR LOPES BINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
JULIO CESAR LOPES BINO

em face da r. Sentença de fls. 151/155 ao ID 14512900, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pelo crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal na forma do art. 71 do CP, fixando a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, em regime aberto.

Em suas razões recursais ao ID 14512905, o apelante requer: (i) a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, (ii) o afastamento da reparação de danos, tendo em vista que o acusado é hipossuficiente; e (iii) decote da causa de aumento da continuidade delitiva (art. 71 do CP); e (iv) a concessão da gratuidade de justiça.

Contrarrazões ao ID 14512910, pelo
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 14556869), pela declaração, de ofício, da prescrição retroativa da pena a extinguir a punibilidade do apelante.

Pois bem.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo reconhecimento, de ofício, da ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa.

Inicialmente, urge ressaltar que o Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever cessa quando o ente estatal deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o delito cometido.

Nesse sentido, o art. 107, inc. IV, do Código Penal estabelece a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade, regulamentada pelos arts. 109 e 110 da mesma legislação.

No caso em apreço, verifica-se que o órgão ministerial não interpôs recurso, incorrendo, portanto, no trânsito em julgado para acusação.

Analisando detidamente os autos, observo que neste momento encontra-se fulminada a pretensão punitiva estatal pelo fenômeno da prescrição, na modalidade superveniente.

A referida sentença condenatória foi publicada no dia 20.06.2023 (fls. 155-v do ID 14512900).

Estabelece o parágrafo primeiro do art. 110 do Código Penal que a prescrição, após a publicação da sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada em concreto. Logo, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do réu é de 04 (quatro) anos, visto que foi condenado à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Esclarece-se que, conforme enunciado da Súmula 497 do STF
1
, o acréscimo relativo à continuidade delitiva foi desconsiderado.

No caso em comento, considerando a data de recebimento da denúncia (06.05.2019 – fls. 23/24) e o dia da publicação da sentença condenatória no Diário da Justiça (20.06.2023 – vide certidão de fls. 155-v do ID 14512900), verifica-se o transcurso de

04
(
quatro
) anos,
01 (um) mês
e

14
(
quatorze
) dias
.

Diante desse lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, acarretando a extinção da punibilidade e, consequentemente, a impossibilidade de o Estado exercer seu
ius puniendi
.

Por conseguinte, CONHEÇO da apelação para,
ex officio
,
DECLAR
AR
EXTINTA A PUNIBILIDADE DE
JULIO CESAR LOPES BINO
em razão da
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA DO ESTADO
, procedendo com base nos citados dispositivos legais e, ainda, no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

1
Súmula 497 do STF: Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer e pronunciar a prescrição.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.